Tribunal: TJMT
Processo: 1019473-11.2019.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019473-11.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EVANGELISTA MANGUEIRA DA SILVA (IMPETRANTE), EVANGELISTA MANGUEIRA DA SILVA (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM PARA QUE EVANGELISTA MANGUEIRA DA SILVA SEJA TRANSFERIDO AO REGIME SEMIABERTO, TENDO EM VISTA QUE O DELITO HEDIONDO FOI PRATICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.464/2007. DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO, BEM COMO, QUE, O PACIENTE COMPAREÇA, NO PRAZO DE 30 DIAS, NO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS-MT, SOB PENA DE REGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. POR FIM, DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DIRETOR DA CADEIA PÚBLICA DA COMARCA DE PARAGUAÇU PAULISTA/SP, JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT E AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ARESP N. 606430/MT) COM CÓPIA DO ACÓRDÃO, COMUNICANDO ÀQUELAS AUTORIDADES JUDICIAIS OS TERMOS DESTE JULGAMENTO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – PERTINÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE MAIS DE 1/6 DA PENA – CRIME OCORRIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 11.464/2007 – DELITO PRATICADO NO ANO DE 1991 – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA O PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO – ATESTADO DE COMPORTAMENTO CARCERÁRIO FAVORÁVEL – REQUISITO SUBJETIVO DA PROGRESSÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO – ORDEM CONCEDIDA.

Se o crime hediondo foi cometido antes da entrada em vigor da Lei n. 11.464/2007, a progressão de regime de cumprimento da pena se faz depois de efetivamente cumpridos 1/6 da pena privativa de liberdade no regime anterior.

Demonstrado o adimplemento dos requisitos objetivo e subjetivo pelo reeducando, não há razão para negar-lhe a progressão de regime.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pelo próprio paciente
Evangelista Mangueira da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT
.

Dessume-se dos autos que o impetrante-paciente, em primeira instância, foi denunciado e condenado à pena de 15 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, pela prática do delito de homicídio qualificado, na forma tentada, ilícito tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Estatuto Penal.

Consta que o advogado dativo interpôs recurso de apelação criminal perante este egrégio Tribunal de Justiça que foi registrado sob n. 17176/2013, e por unanimidade de votos deram provimento ao recurso para readequar a pena em 8 anos de reclusão.

Consta ainda que, inconformado com a decisão do colegiado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs recurso especial que foi negado seguimento, e, em seguida, ajuizou agravo de instrumento ao Superior Tribunal de Justiça (AREsp n. 606430/MT).

O impetrante-paciente assevera, em síntese, que já cumpriu o tempo necessário para progressão ao regime semiaberto, por não estar incluso nas regras da Lei n. 11.464/2007, que alterou a disposição declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal consistente na
progressão de regime após o cumprimento de 2/5 da pena, se o apenado for primário, e de 3/5, se reincidente
, de forma que, como o
delito foi cometido em 1991
, faria jus à fração de 1/6 e que permanece recolhido na unidade prisional de Paraguaçu Paulista/SP desde
11.8.2018
.

Posteriormente, diante da dificuldade de compreensão clara da providência almejada pelo impetrante-paciente e acolhendo a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, determinei que fosse enviado ofício para a cadeia pública da comarca de Paraguaçu Paulista/SP requisitando informações detalhadas concernentes à prisão do impetrante-paciente,

inclusive se foram cumpridos os requisitos objetivos e subjetivos para progressão da pena, bem como a remessa do feito à Defensoria Pública de Segunda Instância para atuar em favor do insurgente.

Ato contínuo, o advogado dativo (Dr.
Felipe de Oliveira Alexandrino)
aportou ao feito petição pugnando, em suma, pela concessão da ordem para que seja o impetrante-paciente
“
posto em liberdade
, mesmo que se lhe aplique algumas das medidas acautelatórias do art. 319, do CPP, mesmo entendendo desnecessárias,
tendo em vista que de sua condenação provisória já cumpriu o requisito objetivo (1/6) e quanto aos subjetivos, patente que estão presentes, posto que não houve informação de mau comportamento pelo Presídio de Paraguaçu Paulista”
(Id. 46919493).

Por fim, com a juntada das informações prestadas pela unidade prisional da comarca de Paraguaçu Paulista/SP, o feito foi encaminhado à douta Procuradoria-Geral de Justiça que opinou pelo
conhecimento
do
writ,
e, no mérito, pela
concessão da ordem
,
concedendo ao reeducando o direito à progressão ao regime semiaberto
, conforme o seguinte sumário:

“
Sumário:
Impetração de
habeas corpus
visando a imediata expedição de alvará de soltura, posto que acusado faz jus à progressão ao regime semiaberto – Alegações subsistentes – O reeducando que cumpre pena pela prática de crime hediondo anterior à alteração promovida pela Lei 11.464/07, tem como requisito objetivo para a progressão de regime o cumprimento de um sexto da pena – Crime cometido em 1991 – Imposição da fração de 1/6 (um sexto) para fins de progressão de regime –
Pela concessão da ordem, a fim de determinar a progressão de regime do paciente”

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Pena, dela conheço.

Conforme relatado, o impetrante-paciente pretende por meio deste remédio constitucional, a cessação do constrangimento ilegal por ele suportado, uma vez que no seu entendimento já cumpriu o tempo necessário para progressão ao regime semiaberto.

Do exame da matéria trazidas aos autos, entendo que
merece acolhimento a impetração
.

Consoante exposto, a matéria em análise cinge-se à determinação da fração de cumprimento de pena a ser aplicada aos condenados, ainda que provisoriamente (Súmula 716 do STF), a título de requisito objetivo a ser considerado para a progressão de regime.

Inicialmente, cumpre salientar que a Lei n. 11.464/2007, promulgada em 28 de março de 2007, modificou os parâmetros para a progressão de regime, em se tratando de delitos hediondos e a eles equiparados, estabelecendo limites mais severos do que os previstos na Lei de Execuções Penais.

Entretanto, esses novos limites não podem alcançar os crimes ocorridos antes do início de sua vigência, sob pena de se ferir o preceito constitucional que determina a irretroatividade da norma maléfica em relação aos delitos cometidos anteriormente à sua entrada em vigor.

Sobre o tema, trago à colação a Súmula n. 471 do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei n. 11.464/2007 sujeitam-se ao disposto no artigo 112 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) para a progressão de regime prisional”

No caso em tela, conforme se verifica por meio dos documentos juntados à impetração, o
delito pelo qual o paciente foi condenado
(artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), em decisão ainda não transitada em julgado,
foi praticado no ano de 1991
, ou seja,
antes
da entrada em vigor da Lei n. 11.464/2007.

Nesse sentido, faz-se necessário o efetivo cumprimento da fração de
1/6
da punição privativa de liberdade no regime estabelecido na sentença condenatória, consoante determina o art. 112, da Lei de Execuções Penais.

Ademais, está evidente que o paciente cumpriu o requisito objetivo e atendeu ao requisito subjetivo, como bem ponderado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer que transcrevo na parte que interesse. Veja-se:

“Verifica-se que em primeira instância, o acusado foi condenado à pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Porém, em 2012, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso readequou a sua reprimenda, fixando-a em 08 (oito) anos de reclusão.

Em seguida, infere-se dos informes prestados pela Penitenciária de Paraguaçu Paulista/SP (ID n. 31758987) que o reeducando foi preso no dia
11/08/2018
, isto é, há aproximadamente 23 (vinte e três) meses.

Todavia,
considerando que a pena do réu foi diminuída para o patamar de 08 (oito) anos de reclusão, em sede recursal, ao realizar o cálculo atinente à progressão de regime, dentro do
quantum
de 1/6 (um sexto), esta Procuradoria de Justiça entende que o acusado faria jus ao benefício após 16 (dezesseis) meses, de modo que o critério objetivo foi alcançado.
Ainda,
segundo o Diretor Técnico do Presídio, o acusado ostenta bom comportamento dentro do estabelecimento prisional,
de maneira que, aparentemente, também
preenche o requisito subjetivo
”
(Id. 50163953) – destaquei.

Em face do exposto e acolhendo o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem
para que

Evangelista Mangueira da Silva
seja transferido ao
regime semiaberto,
tendo em vista que o delito hediondo foi praticado
antes
da vigência da Lei n. 11.464/2007.

Expeça-se o competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

Por derradeiro, observo que o paciente-impetrante manifestou interesse em cumprir sua pena na comarca de Porto dos Gaúchos/MT (página 6, Id. 28985456).

Destarte, determino que o paciente-impetrante compareça, no prazo de 30 dias, no Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Porto dos Gaúchos, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena.

Ademais, verifico que aparentemente não foi expedido guia executiva provisória, assim determino à Secretaria Criminal Unificada deste egrégio Tribunal de Justiça a expedição da Guia de Execução Provisória para o impetrante-paciente e a consequente remessa ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Porto dos Gaúchos, para que este proceda o cumprimento com as regras do regime prisional semiaberto.

Por fim, determino a expedição de ofício ao Diretor da Cadeia Pública da Comarca de Paraguaçu Paulista/SP, Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT e ao Superior Tribunal de Justiça (AREsp n. 606430/MT) com cópia deste acórdão, independentemente de sua publicação, comunicando àquelas autoridades judiciais os termos deste julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020